Tribunal: TJPA
Processo: 0004926-38.2016.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004926-38.2016.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: TATIANE DO SOCORRO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EFETIVAÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para determinar o depósito de valores relativos à contribuição previdenciária descontada e não repassada, com incidência de juros e correção, além da condenação em honorários. A municipalidade sustenta a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, bem como a ausência de prova da inadimplência do repasse previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em: (i) reconhecer se há prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) verificar a necessidade de provas acerca do não repasse das contribuições previdenciárias pela administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal, prevista no art. 3º do Decreto nº 20.910/1932, atinge progressivamente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. É importante observar que não houve recusa formal da administração quanto ao pleito em questão, razão pela qual a prescrição atingiu apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto se tratar de relação de trato sucessivo

(Súmula 85/STJ). Prejudicial acolhida.

4.

Os comprovantes de pagamento apresentados pela apelada indicam que houve o desconto da contribuição devida ao INSS, referente no período não alcançado pela prescrição quinquenal.

5.

Ainda que assim não fosse, eventual falha no repasse de algum período não alcançado pela prescrição, é importante atentar que desconto foi realizado a título de contribuição previdenciária, destinado ao custeio do regime geral de previdência, cujo destinatário é o INSS, razão pela qual é evidente a ilegitimidade ativa da apelada, incumbindo à Procuradoria da Fazenda Nacional o ajuizamento de eventual execução e/ou cobrança por ausência do correspondente repasse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Acolhida a prescrição quinquenal e, quanto ao período não prescrito, julgado improcedente o pedido de depósito dos valores de contribuição previdenciária.

Tese de julgamento
: "Incide a prescrição quinquenal nas prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação contra a fazenda pública. Compete à Procuradoria da Fazenda Nacional a cobrança de contribuições previdenciárias não repassadas ao INSS".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Igarapé Açu, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004926-38.2016.8.14.0021

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ AÇU

ADVOGADA: MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO (OAB/PA 17.067)

APELADA: TATIANE DO SOCORRO DA SILVA LIMA

ADVOGADA: MAYSA CÉLIA DE SOUSA MAGALHÃES (OAB/PA 28.245)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Igarapé Açu interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, para determinar a realização do depósito, junto à Caixa Econômica Federal, de todo o valor referente ao desconto do INSS, com incidência de juros e correção, arbitrando honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico.

Inicialmente, arguiu que a apelada somente poderia pleitear créditos relativos aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, restando prescritas as demais parcelas anteriores.

Sustentou que o autora, ora apelada, não apresentou provas que atestem o não recolhimento da contribuição previdenciária.

Aduziu haver impossibilidade de pagar débitos originário de exercício anterior sem que o mesmo esteja constituído e inscrito na relação de restos a pagar. Além disso, argumentou que caso este Tribunal entenda de outra forma que seja determinado à apelada que apresente os documentos, como por exemplo atualizado do CNIS do período que laborou, comprovando o suposto não repasse dos descontos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A apelada embora intimada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

1.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO:

A autora, ora apelada, ingressou em juízo (02/06/2016) alegando ter sido contratada em 10/02/1998, a título precário (art. 37, IX da CR/88) pelo Município de Igarapé Açu, desempenhando função no quadro de pessoal da Rede Municipal de Ensino até 29/01/2016.

Após a instrução do feito restou proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao apelante que efetue, no prazo de 30 (trinta) dias, junto à Caixa Econômica Federal, o depósito de todo o valor referente ao desconto do INSS relativo a todo período laborado pela apelada.

Pois bem, o delineamento legal acerca da prescrição das pretensões deduzidas em face do poder público é o Decreto nº 20.910/1932, cujo art. 1º assevera que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem” (prescrição do fundo de direito).

Já o art. 3º desse mesmo ato normativo estabelece que “quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto” (prescrição progressiva, popularmente conhecida como relação de trato sucessivo).

É importante observar que não houve recusa formal da administração quanto ao pleito em questão, razão pela qual a prescrição atingiu apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto se tratar de relação de trato sucessivo

(Súmula 85/STJ). Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
O STJ consolidou o entendimento de que, não havendo recusa formal da Administração Pública, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. Incidência da Súmula 85 do STJ.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, que o autor sofreu prejuízo em razão da conversão dos seus vencimentos em URV. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.479.290/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 11/2/2015.)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL.

1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, em se tratando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo que se falar em decadência do direito à impetração.

2 - "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

3 - Se o acórdão recorrido decide a controvérsia sob o enfoque exclusivamente constitucional, a matéria não pode ser examinada em recurso especial.

4 - Recurso a que se nega provimento.”
(REsp n. 466.789/PA, relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 25/6/2004, DJ de 7/3/2005, p. 353.)

No caso presente a obrigação pecuniária inadimplida, resultante de comportamento omissivo imputado ao apelante, cuja pretensão não fora nega pela administração implica na caracterização de uma relação de trato sucessivo de tal maneira que a prescrição aplicável à espécie será progressiva na forma prevista pelo art. 3º do Decreto nº 20.910/1932 atingindo, portanto, as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Assim,
acolho a prejudicial de prescrição
, para declarar prescritas as parcelas vencidas no quinquênio anterior a 02/06/2016.

2.

MÉRITO:

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao apelante que efetue, no prazo de 30 (trinta) dias, junto à Caixa Econômica Federal, o depósito de todo o valor referente ao desconto do INSS relativo a todo período laborado pela apelada. Outrossim o decisum julgou improcedente os demais pedidos (ID 13556344 – Págs. 1 a 4) não havendo interposição de recurso pela parte interessada.

Dito isto, o apelante aduziu que não foram apresentadas provas que atestem o não recolhimento da contribuição previdenciária. Razão lhe assiste.

Os comprovantes de pagamento apresentados pela apelada indicam que houve o desconto da contribuição devida ao INSS, referente no período não alcançado pela prescrição quinquenal (ID 13556322 – Pág. 7 e ID 13556323 – Págs. 1, 3, 5, 7 e 9).

Ainda que assim não fosse, eventual falha no repasse de algum período não alcançado pela prescrição, é importante atentar que tal desconto foi realizado a título de contribuição previdenciária, destinado ao custeio do regime geral de previdência, cujo destinatário é o INSS, razão pela qual é evidente a ilegitimidade ativa da apelada, incumbindo à Procuradoria da Fazenda Nacional o ajuizamento de eventual execução e/ou cobrança por ausência do correspondente repasse. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. PRECEDENTES DO STF. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORRIGIDO PELO JUIZ OU TRIBUNAL.
AUSÊNCIA DE REPASSES AO INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. LEGITIMIDADE DO INSS PARA REQUERER OS CRÉDITOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS, 13º salário e férias mais 1/3, acrescidos de juros e correção monetária; e recolhimento previdenciário.

2. O erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo, podendo ser conhecido por provocação da parte ou por embargos de declaração; inteligência do art. 494, I, do CPC.

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

4. Nestes casos, também incide a hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores efetivos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias vencidas mais 1/3, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

5. A falta de repasse do ente público ao INSS dos valores à título de contribuição previdenciária não retira do ex-servidor o direito ao recebimento de aposentadoria e de outros benefícios sociais mediante o órgão federal; previsão do Decreto 3.048/99, que regulamenta a Previdência Social; caráter contributivo da previdência social, com previsão dos artigos 194 e 195 da CF;

6. Legitimidade ativa apenas da autarquia federal (INSS) para o ajuizamento de ação requerendo o repasse de contribuições, não sendo o autor parte legitima;

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada em parte.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0800473-43.2021.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre 03/07/2023 a 10/07/2023)

Destarte, uma vez que o ente público (contratante) realizou os descontos previdenciários, eventual ausência de repasse ao destinatário (INSS) deve ser reclamada pela referida autarquia previdenciária federal e não pela apelada.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Igarapé Açu, para reformar a sentença, acolhendo a prejudicial de prescrição quinquenal e, quanto aos demais períodos não prescritos julgar improcedente a pretensão da autora quanto ao repasse das contribuições previdenciárias.

Em razão da sucumbência condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, permanecendo sob condição suspensiva em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2024